Tribunal: TJDFT
Processo: 0716536-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0716536-36.2024.8.07.0001 Recorrentes : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E ISRAEL DA SILVA BARROS Recorridos : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, ISRAEL DA SILVA BARROS E VANDERLEY VIANA PEREIRA Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intime-se a defesa do acusado VANDERLEY VIANA PEREIRA para apresentação das contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Após, à douta Procuradoria de Justiça para nova manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator